Tribunal: TJMT
Processo: 1011737-91.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Recurso Inominado: 1011737-91.2019.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUA BOA-MT.
Recorrente: PAULO ROGERIO PACIFICO
Recorrido: TURRA ARMAZENS GERAIS LTDA, HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A e INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 07/12/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DO AUTOR NA SESSÃO DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODAS AS EMPRESAS DEMANDADAS. INUTILIDADE DO ATO REALIZADO. FORMALISMO EXCESSIVO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É fato incontroverso nos autos que não houve a devida angularização processual, restando pendente a citação das empresas demandadas Hidrovias do Brasil - Vila do Conde S.A. e Inova Logística Transportes Ltda - Epp.
2. Veja-se que a audiência designada para o dia 17/11/2020 restou cancelada (ID. 79453502 e 79453503) justamente pela ausência de notícia da distribuição da carta precatória visando a citação da empresa Hidrovias do Brasil - Vila do Conde S.A.
3. Ocorre que a mesma fora designada para o dia 23/11/2020, e ainda que não tenha sobrevindo aos autos nenhuma notícia do cumprimento da carta precatória em relação à empresa Hidrovias do Brasil - Vila do Conde S.A, bem ainda que tenha sido certificado nos autos a impossibilidade de citação da empresa INOVA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA EPP, consoante certidão acostada no ID. 79453512, o ato, de forma inútil e procrastinatória, fora mantido e realizado.
4. Ora, se a ausência da angularização processual fora motivo para o cancelamento da audiência anteriormente designada (17/11/2020), o demandante tinha justa expectativa de presumir que, pela mesma razão, o ato do dia 23/11/2020 também não se realizariam.
5. Por essa razão, a extinção do feito, baseada na ausência de ato inútil (audiência de conciliação sem que as demandas tenham sido citadas e intimadas) revela-se em um rigorismo exacerbado.
6. Registre-se que não assiste razão ao Recorrente quando afirma que o Poder Judiciário deve adequar a sua agenda ou flexibilizar o rito do Juizado Especial para atender aos seus interesses pessoais. O princípio da pessoalidade rege a dinâmica do JEC, sendo obrigatória a realização da audiência de conciliação e a presença das partes. É dizer, não há possibilidade de dispensa do ato, tal como ocorrer na justiça comum. Além do mais, é salutar rememorar que o exercício do direito de ação nos Juizados Especiais Cíveis é FACULTATIVO, no entanto, feita a opção pelo rito sumaríssimo estabelecido na Lei 9.099/95, deve a parte se submeter às especiais regras estabelecidas na referida legislação. Se a parte trabalha e reside a maior parte do tempo em outra localidade, e ainda assim opta por ajuizar ação em foro onde “permanecesse de recesso” por apenas 05 (cinco) dias, por óbvio que assume todos os riscos daí advindos. Se a audiência for designada durante período em que se encontra laborando em outra localidade, e não for possível a designação de audiência virtual - o que faculdade do juízo -, permanecerá hígida a sua obrigação de comparecer pessoalmente ao ato, sob pena de contumácia.
7. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.
8. Sentença desconstituída.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011737-91.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO PACIFICO - CPF: 682.286.199-87 (RECORRENTE), CIRO COUTO PARANHOS - CPF: 701.650.631-22 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE FRAGA DAVY - CPF: 024.624.811-41 (ADVOGADO), TURRA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 18.406.133/0001-28 (RECORRIDO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 12.303.911/0001-77 (RECORRIDO), HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A. - CNPJ: 13.574.672/0004-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021